Tribunal: TJPA
Processo: 0007293-48.2017.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007293-48.2017.8.14.0070

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: NATANNY CRISYA LOBO GOMES

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0007293-48.2017.8.14.0070.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA.

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RECORRIDA: NATANNY CRISYA LOBO GOMES.

DEFENSORIA PÚBLICA: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES.

RELATOR:
Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 306 E 309 DA LEI 9.503/1997. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA NULA. NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RECORRIDO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO DECLARADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA EM ABSTRATO TÃO SOMENTE QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 309 DA LEI 9.503/1997. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Impossível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena ficta, conforme jurisprudência pacificada nos Tribunais Superiores.

2.

Recorrido citado por edital sem que fossem esgotados todos os meios para sua localização e, ausente tal diligência, imperativo se mostra o reconhecimento da nulidade da citação.

3.

Recurso conhecido e parcialmente
provido, contudo, declarada de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena in abstrato apenas em relação ao crime previsto no art. 309 da Lei 9.503/97.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
declarada de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena in abstrato apenas em relação ao crime previsto no art. 309 da Lei 9.503/97, tudo
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de novembro de 2023.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que extinguiu a punibilidade da recorrida Natanny Crisya Lobo Gomes, com base na prescrição virtual.

Narra a inicial, resumidamente, que no dia 16/06/2017, a recorrida teria sido flagrada
conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
e sem a devida permissão/habilitação para dirigir (ID 13700139).

Foi designada audiência admonitória, considerando a possibilidade de suspensão condicional do processo, nos termos da Lei 9.099/95 (ID 13700140).

Na data aprazada, após tentativa frustrada de notificação pessoal da recorrida (ID 13700141) os autos foram encaminhados ao Ministério Público (ID 13700142), que requereu sua citação editalícia (ID 13700143), sendo deferido o pleito (ID 13700144).

Publicado edital de citação (ID 13700144, fls. 03/04).

Certificado o decurso do prazo editalício no ID 13700144, fl. 07.

Em 04/07/2019, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos, nos termos do art. 366, do CPP (ID 13700145).

Na data de 05/11/2021, a MM. Juíza da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, tornou sem efeito a decisão que determinou a citação por edital da recorrida e todos os seus consectários legais, por entender que não teriam sido esgotados todos os meios para a sua localização visando sua citação. Consequentemente, extinguiu a punibilidade, com base na prescrição virtual (ID 13700146).

O Ministério Público de 1º grau, insatisfeito com a decisão, em 07/12/2021, interpôs Recurso em Sentido Estrito, e, em suas razões, requereu o conhecimento do recurso e seu provimento para reformar a sentença combatida, a fim de manter a citação editalícia da recorrida, consequentemente a suspensão do processo e do prazo prescricional, conforme ID 13700147.

O recurso foi recebido pelo Juízo primevo e, uma vez em se tratando de acusada não localizada nomeou a Defensoria Pública para promover a sua defesa (ID 13700149).

Em contrarrazões, o recorrido requer o conhecimento do recurso e sua improcedência, mantendo a integralidade da sentença que extinguiu a punibilidade da recorrida (ID 13700150).

Em juízo de retratação, o Juízo de 1º grau prolatou decisão mantendo a decisão recorrida, em todos os seus termos (ID 13700151).

Os autos foram encaminhados ao Procurador de Justiça Criminal, que exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser reformada a r. sentença prolatada pelo Juízo primevo (ID 13809597).

Sem revisão, considerando que o recurso não está inserido no rol do art. art. 136, do RI/TJE.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O,
por conseguinte.

DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL

A postulação recursal deve ser acolhida, em virtude da inviabilidade de se averiguar a prescrição do intento sancionador com fundamento em pena meramente conjectural ou antecipada, conforme orientação jurisprudencial uniforme nos órgãos de hierarquia superior do Poder Judiciário.

Com efeito, o mencionado assunto já foi objeto de exame pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, o qual, no contexto da sistemática da repercussão geral, rechaçou a admissão dessa modalidade fictícia de prescrição. Vejamos:

"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA INVESTIGAÇÃO PARA MELHOR DEFINIÇÃO DOS FATOS. LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE JUDICIAL NESTA FASE DA PERSECUTIO CRIMINIS. COMPETÊNCIA. INVESTIGADOS QUE NÃO MAIS OCUPAM CARGO PARLAMENTAR OU MINISTERIAL. INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O STF consagrou ser “inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.” (RE nº 602.527-QO, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 17.12.2009). 2. Inadmissível reconhecimento e declaração da prescrição enquanto não definida adequadamente por meio da persecução penal a extensão temporal dos ilícitos
. 3. [...]. 4. [...]. 5. Agravo desprovido, com determinação de baixa imediata dos autos." (Inq 4434 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/04/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-157

DIVULG 23-06-2020

PUBLIC 24-06-2020) (grifei)

O Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 438, de igual sorte, já se manifestou pela inaplicabilidade da prescrição virtual,
in verbis
:

"É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal."

Esta Colenda corte de igual forma assim se manifestou:

"
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121. CAPUT C/C ART. 14, II E ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO COMUM AOS RECORRENTES PEDRO PAULO DOS SANTOS MEL E RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DIAS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INCABIMENTO. RECURSO DO RECORRENTE RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DIAS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENOR IDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Pleito comum aos recorrentes Pedro Paulo dos Santos Mel e Raimundo Nonato Ribeiro Dias.
1.1. Impossível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética ou projetada, conforme jurisprudência pacificada nos Tribunais Superiores
.

1.2.
O tema já foi, inclusive, objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal que em sistemática de repercussão geral não admitiu essa espécie ficta de prescrição
; 2. [...] 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora."

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0001928-53.2010.8.14.0039 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/02/2023) (grifei)

Por essas razões, entendo estar a decisão vergastada em evidente desconformidade com o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores e desta e. Corte. Porém, tão somente em relação a extinção da punibilidade do recorrido, pela prescrição virtual.

DA CITAÇÃO EDITALÍCIA

A citação, por sua vez, é o chamamento do acusado a juízo, a fim de que tome conhecimento da acusação e possa se defender, vinculando-o ao processo e a seus efeitos. Pela citação válida completa-se a relação processual e o processo pode desenvolver-se regularmente.

Em regra, a citação deve ser pessoal, entretanto, admite-se outras formas, entre elas a editalícia, quando o réu estiver em lugar incerto e não sabido.

A citação por edital, contudo, é uma excepcionalidade na medida em que deve ocorrer somente se o réu não for encontrado, após diligência e certificação do oficial de justiça, conforme determinação legal, demonstrando, assim, o esgotamento de todos os meios para a localização do acusado, visando garantir o princípio da ampla defesa.

Sobre o tema:

"A citação editalícia é providência excepcional que reclama redobrada prudência, só podendo ser adotada depois de esgotados todos os meios para a localização do acusado." (STF, RT 678⁄395).

No caso dos autos, temos que foi expedido mandado de citação da recorrida, para o endereço constante da denúncia, que, conforme certificado pelo meirinho, restou infrutífero por não morar mais naquele local, fato esse que gerou sua citação por edital e consequentemente na suspensão do processo e no curso do prazo prescricional.

Ocorre que o juiz primevo não determinou novas diligências com vistas a obter outros possíveis endereços da recorrida, como normalmente ocorre em situação análogas, em que se oficia ao TRE, empresas de telefonia, concessionárias de energia elétrica, de água etc.

Sobre o tema, assim já foi decidido por este E. colegiado:

"
EMENTA: PROCESSO PENAL. CRIMES PREVISTOS NO ART. 129, CAPUT, C/C ART. 147, DO CPB. RECURSO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO AGENTE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM RAZÃO DA ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO DO RÉU POR EDITAL E SUSPENDEU O PROCESSO E O PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO PROVIMENTO. TEM-SE DOS AUTOS QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO REQUEREU A CITAÇÃO POR EDITAL DO RÉU SEM QUE FOSSEM ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA SUA LOCALIZAÇÃO E, AUSENTE TAL DILIGÊNCIA, IMPERATIVO SE MOSTRA O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO E DE TODOS OS ATOS POSTERIORES. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. CRIME PREVISTO NO ART. 129, CAPUT, QUE PREVÊ PENA MÁXIMA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM ABSTRATO, DE 01 (UM) ANO, SENDO O PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS, CONFORME ESTABELECE O ART. 109, INCISO V, DO CP.

CRIME PREVISTO NO ART. 147 DO CP, QUE PREVÊ PENA MÁXIMA EM ABSTRATO DE 06 (SEIS) MESES, SENDO O PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS, CONFORME ESTABELECE O ART. 109, INCISO VI DO CP. CONSIDERANDO QUE DA DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, 07/07/2017, ATÉ A DECISÃO QUE TORNOU SEM EFEITO A CITAÇÃO DO RÉU POR EDITAL E A SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL E DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO FEITO, 19/11/2021, JÁ TRANSCORREU PERÍODO SUPERIOR HÁ 04 (QUATRO) ANOS, O PRESENTE PROCESSO ENCONTRA-SE FULMINADO PELA PRESCRIÇO INTERCORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 107, IV, C/C ART. 109 DO CPB.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO." (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010974-60.2016.8.14.0070 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/02/2023)

De tal sorte, não havendo comprovação de que foram esgotados os meios de localização do recorrido, imperiosa a manutenção da nulidade do ato citatório, nos termos da fundamentação vergastada.

DA PRESCRIÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 309, DA LEI 9.503/97.

Uma vez mantida a declaração de nulidade do ato citatório pelo Magistrado
primevo
, por via de consequência essa decisão atingiu a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em relação ao crime tipificado no art. 309, da Lei 9.503/97.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Em se tratando de crime de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, previsto no art. 309, da Lei 9.503/97, cuja pena máxima prevista é de 01 (um) ano de detenção,
a prescrição ocorre após o decurso de 04 (quatro) anos,
conforme inteligência do art. 109, V, do CP.

Considerando que entre a data do recebimento da denúncia tácito, em 26/01/2018 (ID
13700140
) e a de hoje, decorre lapso temporal superior ao exigido no art. 109, inc. V, do CPB (quatro anos), tendo em vista a inexistência, durante o curso da instrução processual, de qualquer causa impeditiva ou interruptiva da prescrição elencados nos artigos 116 e 117 do CPB, revela-se absolutamente necessária a extinção da pretensão punitiva, desta vez, pela pena
in abstrato
.

DO ART. 306, DA LEI 9.503/97.

Em relação ao crime em apreço, o processo ainda não foi alcançado pelo instituto da prescrição, pois a pena máxima atribuída ao delito é de 03 (três) anos, cuja prescrição ocorre em 08 (oito) anos (art. 109, IV, do CP).

A denúncia foi recebida tacitamente em 26/01/2018 (ID
13700140
), portanto, ainda sem o decurso do previsto no art. 109, IV, do CP.

Ante o exposto,

conheço
do presente recurso Ministerial,
para dar-lhe parcial provimento
e declarar a nulidade da sentença extintiva da punibilidade do recorrido, pela prescrição virtual, contudo, manter a nulidade do ato citatório por edital.

Uma vez mantida a nulidade do ato citatório, mantenho a prescrição da pretensão punitiva pela
pena em
ABSTRATO, porém tão somente em relação ao crime previsto no art. 309, da Lei 9.503/97
, conforme o comando dos art. 107, IV, 109, V, ambos do Código Penal, nos termos da fundamentação,
devendo a ação prosseguir em relação ao delito tipificado no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/11/2023